Tribunal: TJBA
Processo: 8160690-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160690-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SAULO RAMOS DA CRUZ Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS FATOS. RUBRICAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ADICIONAL NOTURNO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONSTATADAS NOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. REGULARIDADE ARITMÉTICA DO DESCONTO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE) VERIFICADA EM EXAME DOCUMENTAL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS PERMANENTES E INCORPORÁVEIS (VENCIMENTO, GAP, CET E ATS). LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Apelação Cível. Contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidor público. Recurso não provido. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por servidor público em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Ordinária contra o Estado da Bahia, buscando a declaração de ilegalidade da cobrança previdenciária sobre verbas de natureza transitória e a restituição dos valores descontados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias percebidas por servidor público estadual que possuam natureza transitória e não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, gratificações (GAP e CET) e adicionais de insalubridade. III. Razões de decidir Apesar do Tema 163 do STF (RE nº 593.068/SC) vedar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, inexiste no caderno processual, qualquer documento que demonstre que o recorrente tenha auferido as verbas indenizatórias questionadas (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) nos últimos cinco anos e que sobre elas tenha incidido a exação previdenciária. Desta forma, a tese recursal é hipotética e desprovida de lastro fático. A prova documental ratifica a regularidade da atuação da Administração Pública Estadual, pois o cotejo aritmético entre o montante total das vantagens e a base de cálculo utilizada para a retenção do FUNPREV demonstra que o ente público exclui as verbas de natureza indenizatória, como os auxílios alimentação e transporte. A base de incidência da contribuição previdenciária guarda proporcionalidade com o somatório de parcelas de natureza vencimental e gratificações incorporáveis, respeitando o princípio da contributividade. As gratificações GAP e CET, apesar de sua origem propter laborem, adquiriram natureza genérica e permanente no serviço público estadual, integrando a remuneração e repercutindo nos proventos de aposentadoria. Sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária é legítima, pois possuem potencial de incorporação, não violando o Tema 163 do STF e respeitando o princípio da contributividade, conforme precedentes do TJBA que reconhecem a generalidade de gratificações semelhantes. IV. Dispositivo Recurso de Apelação Cível não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163; TJBA, Mandado de Segurança n. 8033420-73.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 29.06.2023, Publicação: 30.06.2023; e TJBA, Mandado de Segurança n. 8019288-11.2022.8.05.0000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, Publicação: 23.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160690-09.2024.8.05.0001. Apelante SAULO RAMOS DA CRUZ e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .